Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE VEÍCULO EM CONDOMÍNIO POR EX-COMPANHEIRA. COMODATO GRATUITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENCERRADO DESDE A CITAÇÃO DA RÉ PARA PAGAR ALUGUERES PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. TERMO INICIAL DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO. DATA DE CONSTITUIÇÃO DA COMODATÁRIO EM MORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de aluguel, reconhecendo o direito do coproprietário à percepção de 50% do valor de locação de veículo automotor, em razão da posse exclusiva exercida pela outra condômina, com termo inicial fixado na data da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de afastamento da obrigação de pagamento de aluguéis sob a alegação de comodato gratuito; e (ii) a definição do termo inicial da obrigação de indenizar, considerando a data da posse exclusiva ou a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse exclusiva de bem comum por um dos condôminos, sem contraprestação, configura hipótese de enriquecimento sem causa, sendo legítima a pretensão de arbitramento de aluguel proporcional à cota-parte do coproprietário, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do CC.
4. A alegação de comodato gratuito após a citação da ré não se sustenta diante da relação condominial estabelecida posteriormente à partilha do bem. 4.1 Inaplicável o art. 579 do CC para o período posterior à citação da ré na ação de arbitramento de aluguéis, quando ela teve ciência inequívoca da pretensão do autor de receber contraprestação em razão de ter deixado de ter a posse e de usar ou fruir do bem comum.
5. As teorias do venire contra factum proprium e da supressio não afastam o direito à indenização, pois, concretamente, não há renúncia tácita nem comportamento contraditório apto a impedir a cobrança de aluguéis.
6. O termo inicial da obrigação de indenizar deve ser fixado na data da citação, momento em que se configura a mora e a ciência inequívoca da pretensão do coproprietário, conforme jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 579; art. 884; art. 1.319; art. 1.326. CPC art. 85, §2o; art. 85, §11; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0702241-64.2019.8.07.0002, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 24.6.2020. STJ, AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, p. 26.8.2020. STJ, REsp 1250362/RS, Rel. Raul Araújo, 2a Seção, p. 20.2.2017. STJ, AgInt no AREsp 2095182/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 13.10.2022. TJDFT, APC 0704474-29.2022.8.07.0002, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 22.3.2024. TJDFT, APC 0705207-52.2019.8.07.0017, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 12.4.2022.